Tribunal: TJSP
Processo: 1501493-46.2018.8.26.0441
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de qualquer vício autorizador do manejo do recurso. Repetição dos mesmos argumentos já apreciados em anterior recurso aclaratório. Tipificação de oposição protelatória. Aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art.1026, §2o do CPC. Rejeitam-se-os, aplicando-se multa de 1% sobre o valor da causa.